Tribunal: TJPA
Processo: 0023673-26.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023673-26.2003.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 240,00. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CRITÉRIOS EQUITATIVOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 8-A DO ART. 85 DO CPC. TABELA OAB/PA. INAPLICABILIDADE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a fixação equitativa de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o valor estipulado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é irrisório. Assim, requer a aplicação do parágrafo 8-A do art. 85 do CPC, com base na tabela da OAB/PA;

2. A demanda versa sobre revisão anual de vencimentos de servidores públicos, questão de natureza salarial e administrativa, na qual não houve condenação ou proveito econômico mensurável. O valor atribuído à causa de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) é considerado baixo, resultando em honorários sucumbenciais irrisórios caso fossem calculados pelos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC;

3. Desse modo plenamente possível a aplicação equitativa de verba honorária. Contudo, na hipótese de fixação equitativa de honorários, o juiz deve considerar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10%, conforme previsto no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se o montante que for mais elevado (§8-A do art. 85 do CPC);

4. O item indicado pelo apelante da tabela da OAB/PA destinada à advocacia previdenciária não se aplica à demanda de revisão anual de vencimentos, pois esta se relaciona a questões salariais e administrativas, não configurando benefício previdenciário. Outrossim, a análise da tabela de honorários atualizada da OAB Seccional do Estado do Pará não revelou um valor específico aplicável ao presente caso;

5. Diante dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, que contemplam o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dedicado, conclui-se que a fixação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é apropriada, considerando a simplicidade da causa e a atuação do advogado;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação

Cível e no mérito dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO PARÁ – SINJEP
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e do
IGEPREV.

Revisitando os eventos dos autos, o sindicato requerente moveu a referida ação alegando a conduta omissa do Estado do Pará por não cumprir as determinações do art. 117 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do art. 37, X, da CF, dispositivos que impõem ao demandado a edição de lei concessiva de revisão geral anual à remuneração percebida por seus servidores.

Especificou que essa omissão persistiu desde 1994 até o momento do ajuizamento da ação, ocorrido em 2003.

Assim, requereu a condenação do demandado ao pagamento de indenização correspondente ao valor que os servidores substituídos deveriam estar recebendo com a concessão oportuna dos reajustes solicitados.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo.

Em função do exposto,
rejeito
as preliminares arguidas e, no mérito,
julgo improcedente o pedido
formulado, dando o processo por extinto, na forma do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor, bem como honorários que, por apreciação equitativa, fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.
”

Inconformado, o IGEPREV opôs embargos de declaração alegando que a sentença é omissa quanto aos preceitos contidos no Código de Processo Civil de 2015, relativos ao arbitramento do percentual de

honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Por sua vez, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos nos seguintes moldes:

“(...) Na hipótese, ante a impossibilidade de fixação do valor a partir do aproveitamento econômico, a atribuição se deu por simples estimativa.

(...)

Consoante os fundamentos precedentes, rejeito os embargos de declaração e mantenho integralmente a sentença atacada.”

Inconformado com os termos decisórios, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

14785361 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, sucintamente, o representante do instituto argumenta que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado como honorários advocatícios é irrisório diante da extensão do processo, da relevância da causa e do envolvimento dos advogados públicos no litígio.

Destaca a alteração no Código de Processo Civil, que incluiu o parágrafo 8-A no art. 85, justificando a necessidade de ajustar a sentença para garantir honorários justos aos advogados autárquicos.

Menciona que a tabela da OAB/PA fixa o valor de R$ 5.319,32 (cinco mil trezentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) para a atuação em processos previdenciários e argumenta que, considerando que a ação foi movida por um Sindicato, este tem capacidade financeira para arcar com tal custo, o qual será dividido entre várias pessoas, não se aplicando a alegação de hipossuficiência.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença apelada em relação aos ônus de sucumbência, com elevação dos honorários nos termos da fundamentação.

O Estado do Pará se manifestou nos autos ratificando o recurso de apelação do IGEPREV (id nº 14785362 - Pág. 1).

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 14785365 - Pág. 1).

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14795043 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (id nº 14970903 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, o apelante argumenta que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixada equitativamente como honorários, é irrisória. Portanto, defende que a majoração dos honorários deve ser realizada conforme o parágrafo 8-A do art. 85, com base na tabela da OAB/PA.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação do parágrafo 8-A do art. 85 do CPC ao caso.

Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015 as regras referentes aos honorários advocatícios sofreram mudanças substanciais em comparação com o regulamento previsto na legislação processual anterior.

Nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte, os honorários advocatícios são fixados de forma específica, com a consideração dos seguintes critérios:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Ressalvam-se os grifos)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

In casu
, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenta-se ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) valor consideravelmente baixo, de sorte que, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), o qual é evidentemente irrisório.

Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo CPC, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Contudo, é imperativo notar que o parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC destaca de maneira explícita que, ao fixar honorários por apreciação equitativa, o juiz deve levar em conta os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estipulado no § 2º do referido dispositivo legal, aplicando a quantia que for superior.

Segundo o apelante a tabela da OAB/PA fixa o valor de R$ 5.319,32 (cinco mil trezentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) para a atuação em processos previdenciários.

Ocorre que a demanda em apreço se trata de revisão anual de servidores públicos, não sendo, portanto, de natureza previdenciária. A revisão anual de vencimentos se refere a um aumento salarial concedido aos servidores públicos como forma de manter o poder de compra de seus salários frente à inflação ou outros índices econômicos.

Entretanto, o valor apresentado pelo apelante é detalhado na tabela nos seguintes termos:

XIX – ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA

- POSTULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL (JUSTIÇA ESTADUAL OU FEDERAL)

4.1 - Aposentadoria, Pensão por Morte Urbana ou Rural, Pensão Especial, Benefício por Incapacidade Permanente e demais benefícios não especificados abaixo: 30% das parcelas retroativas e das parcelas futuras, limitadas aos próximos 12 meses após o primeiro pagamento do benefício, garantido o mínimo.

Com efeito, as Ações previdenciárias estão relacionadas aos benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros, e envolvem questões específicas do sistema previdenciário.

Em resumo, a revisão anual de vencimentos é uma questão salarial e administrativa, enquanto ações previdenciárias dizem respeito aos direitos e benefícios previdenciários de trabalhadores e segurados do sistema previdenciário.

Ademais, a análise da tabela de honorários atualizada da OAB Seccional do Estado do Pará
[1]
não revelou um valor específico aplicável ao presente caso.

Diante dos critérios do art. 85, parágrafo 2º, do CPC, que consideram o zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dedicado, concluo que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixada equitativamente como honorários, é apropriada para este caso, levando em conta a simplicidade da causa e a atuação do advogado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19

de fevereiro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

https://www.oabpa.org.br/publicacoes/tabela-de-honorarios

Belém, 26/02/2024